Tribunal: TJSP
Processo: 1039701-24.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSERP. DELEGAÇÃO DOS ATOS DE SANÇÃO À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. Tese fixada, em repercussão geral, no Tema 532 do STF. Subsistência dos autos de infração e das respectivas penalidades. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, invertidos os ônus sucumbenciais, majorados os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSERP. DELEGAÇÃO DOS ATOS DE SANÇÃO À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. Tese fixada, em repercussão geral, no Tema 532 do STF. Subsistência dos autos de infração e das respectivas penalidades. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, invertidos os ônus sucumbenciais, majorados os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade judiciária concedida à parte autora. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039701-24.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelado FELIPE ALEXANDRE RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039701-24.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Voto no 19123
Apelação Cível no 1039701-24.2019.8.26/0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: TRANSERP Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A
Apelado: Felipe Alexandre Ramos
Juiz Sentenciante: Dr. Gustavo Müller Lorenzato
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
ATO
ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÕES
DE TRÂNSITO. TRANSERP. DELEGAÇÃO DOS ATOS DE
SANÇÃO À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
POSSIBILIDADE. Tese fixada, em repercussão geral, no
Tema 532 do STF. Subsistência dos autos de infração e das
respectivas penalidades. Sentença reformada para julgar
improcedente o pedido, invertidos os ônus sucumbenciais,
majorados os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do
CPC), observada a gratuidade judiciária concedida à parte
autora. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Felipe Alexandre Ramos em face da
TRANSERP
Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A. Na
sentença de fls. 129/133, foi julgado procedente o pedido com extinção do
processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do
CPC/2015, para declarar nulidade do auto de infração no F26938084,
cancelando todas as penalidades deles provenientes. Em razão da sucumbência
da ré, arcará com as custas e despesas processuais, sendo fixada a verba
honorária em R$ 1.000,00.
Apela a TRANSERP, aduzindo, em resumo: a)
determinação de suspensão dos recursos que versem sobre o Tema no 532
Repercussão
Geral
do
STF
(Ação
Civil
Pública
no
0043813-34.2011.8.26.0506/50000); b) descumprimento do ônus da prova por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039701-24.2019.8.26.0506 -Voto no
3
parte do apelado em face do disposto no inc. I do art. 373 do CPC e da
presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo (autuação); c)
autuação lavrada por policial militar; d) possibilidade legal e constitucional da
apelante para atuar na qualidade de entidade executiva de trânsito; e)
possibilidade legal e constitucional de delegação do poder de polícia à
sociedade de economia mista integrante da administração indireta e prestadora
de serviços públicos; f) REsp no 817.534-MG foi contrastada por outros
Tribunais; g) requer a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do
recurso (fls. 197/221).
Ausentes contrarrazões (fls. 152).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão jurisdicional voltada à anulação
de autuação por infrações de trânsito, lavradas pela TRANSERP - Empresa de
Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A, sob o fundamento de
incompetência da referida empresa, sociedade de economia mista, para exercer
o poder de polícia consistente na fiscalização e autuação. A r. sentença julgou
procedente o pedido.
Inicialmente, não pode ser acolhida a alegação de
descumprimento do ônus da prova por parte do apelado, nos termos do inc. I
do art. 373 do CPC, tendo em vista que o autor colacionou documentos
suficientes para embasar os pedidos contidos na inicial.
Superada a questão preliminar, passa-se ao mérito.
A TRANSERP é empresa de economia mista com
natureza jurídica de direito privado. Por meio de Convênio celebrado entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039701-24.2019.8.26.0506 -Voto no
4
Secretaria de Segurança Pública e a Municipalidade de Ribeirão Preto, foi-lhe
outorgada autorização para fiscalizar e autuar o infrator de normas de trânsito,
através de policiais militares, bem como atribuída competência para atuar
como Órgão Municipal Executivo de Trânsito, pela Lei Complementar
Municipal no 998/2000.
O Município tem competência para legislar sobre
trânsito, conforme disciplinam os incisos I e II do art. 30 da Constituição
Federal, e pode exercer o seu poder de polícia, diante da existência de interesse
local. Também pode, em princípio, firmar convênios com outros órgãos ou
entidades com funções delegadas pelo Poder Público.
Exercendo estas funções de fiscalização e sanção das
infrações de trânsito, a sociedade de economia mista, apesar de dotada de
personalidade jurídica de direito privado, acaba por prestar um serviço
público. Sendo assim, a presente ação se funda na impossibilidade de a
empresa privada exercer poder de polícia de competência do Município.
Essa Colenda 13a Câmara de Direito Público, pela
maioria de seus integrantes, adotava o entendimento de que as multas de
trânsito impostas pela TRANSERP não deveriam subsistir, ante a
impossibilidade de delegação do poder de polícia para sociedade de economia
mista.
Entretanto, em 26.10.2020, o C. STF, no julgamento do
RE 633782/MG, entendeu ser possível esta delegação, fixando a seguinte tese
de repercussão geral (Tema 532):
“É constitucional a delegação do poder de polícia, por
meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039701-24.2019.8.26.0506 -Voto no
5
Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público
que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e
em regime não concorrencial”.
Portanto, é claro o entendimento da Corte Suprema
quanto à possibilidade de delegação do Poder de Polícia para pessoas jurídicas
de direito privado integrantes da Administração Pública que prestem
exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado, como no caso da
TRANSERP.
No mesmo sentido, julgados recentes deste Eg. Tribunal
de Justiça, já aplicando o novo entendimento adotado no Supremo Tribunal
Federal.
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO
DE INFRAÇÃO Autuações/multas lavradas pela TRANSERP contra a parte
autora Sociedade de Economia Mista Delegação do poder de polícia para
imposição de penalidade Possibilidade Tese fixada no Tema 532/STF
Subsistência dos autos de infração lavrados, bem como das respectivas
penalidades impostas
Precedentes
Sentença reformada. Recurso da
TRANSERP provido.” (TJSP; Apelação Cível 1034731-78.2019.8.26.0506;
Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020).
“Apelação Cível. TRANSERP. Sociedade de Economia
Mista. Fiscalização e aplicação de multas de trânsito. Delegação de parcela
do poder de polícia. Possibilidade reconhecida no julgamento do RE 633.782
(Tema 532). Higidez da autuação. Não fosse por isso, não há dúvida acerca
da legitimidade do auto de infração lavrado por policial militar. Sentença de
procedência reformada. Recurso da TRANSERP provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1000589-14.2020.8.26.0506; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/11/2020; Data de Registro:
27/11/2020).
Logo, fixada em repercussão geral a tese de que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039701-24.2019.8.26.0506 -Voto no
6
possível e constitucional a delegação do poder de polícia à sociedade de
economia mista, não há que se falar em nulidade dos autos de infração
lavrados pela TRANSERP, reformando-se a sentença para julgar improcedente
o pedido inicial, subsistindo os efeitos do auto de infração e a respectiva
penalidade.
Considerando o provimento do recurso de apelação,
invertem-se os ônus sucumbenciais e majora-se a verba honorária devida pela
autora aos patronos da TRANSERP para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a gratuidade judiciária.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator